Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO JUDICIAL. DOAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA UM DOS HERDEIROS. COLAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DONATÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. SUCESSÃO. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DESPESAS DO ESPÓLIO. NECESSÁRIA INDICAÇÃO DO VALOR EXATO A SER ADIANTADO COM A COMPROVAÇÃO DA DESPESA E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a decisão que determinou a colação, ao inventário, do valor transferido pelo ora falecido em favor do agravante, deve ser reformada; bem como avaliar se o termo final da correção monetária a ser aplicada ao aludido montante está correto. Por fim, é necessário examinar se deve ser determinada a aplicação de correção monetária ao quantum a ser levantado pelo inventariante como ressarcimento das despesas com o espólio.
2. A colação, de acordo com a regra prevista no art. 2002 do Código Civil, é o instituto jurídico por meio do qual os descendentes são obrigados a trazer para o inventário o valor das doações recebidas, com o intuito de igualar as legítimas.
3. São dispensadas da colação as doações que envolvam a parte disponível do patrimônio do doador, desde que não a excedam, computado o seu valor ao tempo do negócio jurídico, nos termos do art. 2005 do Código Civil. 3.1. Estão igualmente desobrigadas da colação as doações nos casos em que o doador explicitamente manifeste sua dispensa.
4. No presente caso não foi trazido a exame o contrato de doação, com a declaração de vontade do de cujus, a respeito da dispensa da colação. 4.1. O montante recebido pelo agravante, no total de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) deve ser trazido a colação, corrigido monetariamente a partir da data do recebimento da doação, até o advento da abertura da sucessão.
5. A regra prevista nos artigos 1997 e 2020, ambos do Código Civil, determina que o levantamento de valores em inventário somente pode ocorrer em situações excepcionais, condicionada à devida prestação de contas. 5.1. O alvará em análise foi expedido no valor indicado pelo inventariante. 5.2. Na hipótese de ser suficiente a quantia autorizada pelo Juízo singular para o pagamento das despesas do espólio, o inventariante poderá requerer a expedição de novo alvará, condicionado a nova prestação de contas.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.